Tribunal: TJSP
Processo: 1011762-49.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Tratamento médico. Sentença de procedência para obrigar o custeio/autorização do tratamento de que necessita o autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Métodos ABA e Denver. Condenação em danos morais. Recurso da ré tendo por base a ausência de previsão do tratamento prescrito no rol da ANS e, portanto, falta de cobertura contratual. Produção de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Tratamento médico. Sentença de procedência para obrigar o custeio/autorização do tratamento de que necessita o autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Métodos ABA e Denver. Condenação em danos morais. Recurso da ré tendo por base a ausência de previsão do tratamento prescrito no rol da ANS e, portanto, falta de cobertura contratual. Produção de provas requerida somente em sede recursal. Impossibilidade. Previsão expressa da obrigatoriedade de custeio pela Resolução Normativa no 539 da ANS. Métodos, no mais, reconhecidos pela jurisprudência desta Corte e do C. STJ. Fixação de multa em caso de novo descumprimento da ordem judicial, atribuindo-lhe caráter sub-rogatório. Recurso da ré desprovido. Pretensão do autor para majoração dos danos morais. Valor fixado em consonância com a jurisprudência desta Corte e, portanto, mantido em sede recursal. Recurso do autor desprovido.